Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736805-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE YAMAGUTY COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STYLO PEDRAS LTDA - ME para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de juntada de documentos a serem juntados pela parte executada ALYNE YAMAGUTY COSTA. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que requereu a determinação de que a executada juntasse, para fins de análise de eventual alienação de imóvel em fraude à execução, contratos particulares, recibos, escrituras públicas, comprovantes de pagamento, relacionados à aquisição objeto dos registros R-15 E R21 da matrícula 3236, junto ao fólio imobiliário. Defende a aplicação do princípio da colaboração, que está em situação de prejuízo, pois ainda não recebeu os valores devidos pela executada, e que tem dificuldade em acessar os referidos documentos. Requer a concessão do efeito suspensivo para manter a penhora do imóvel. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento do efeito suspensivo para manter a penhora sobre o imóvel. Antes, porém, vale citar o conteúdo da decisão agravada, nos termos seguintes: “Conforme já consignado na decisão anterior, a boa-fé se presume. Assim, incumbe ao credor demonstrar má-fé na alienação de bens a terceiros, o que não foi comprovado, mesmo tendo sido oportunizado ao credor. No caso, o imóvel penhorado de matrícula n. 3236, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 7, Conjunto 14, QUADRA 05, SMPW/SUL, de propriedade do cônjuge da executada, foi alienado para a empresa SOL ADMINISTRADORA LTDA em , sem indícios de fraude à execução, ainda mais quando o então proprietário registral não é parte no processo, tendo sido admitida a penhora em relação a eventual direito de meação da executada. Por essas razões, acolho a impugnação e revogo a penhora do imóvel de matrícula n. 3236, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 7, Conjunto 14, QUADRA 05, SMPW/SUL. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao cartório para baixa da penhora. Após, intime-se o credor para indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.”. A agravante insurge-se contra a primeira parte da decisão no sentido de ausência de comprovação da má-fé ao mesmo tempo em que pede a suspensão da ordem que determinou a baixa da penhora. De fato, a comprovação de fraude não traz nenhuma complexidade quanto à prova, uma vez que o imóvel possui registro no cartório imobiliário, o que requer a análise da precedência da penhora à alienação ou à situação de pré-insolvência descrita na norma, conforme estabelece o artigo 792, II e IV, do CPC. Nesse sentido, com a razão a decisão agravada quanto ao ônus do credor em demonstrar a fraude, cuja documentação para a referida prova é de fácil acesso, de modo que, a priori, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator